Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704131-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR RAMOS MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados. 3. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clinica relativa ao paciente, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso. 4. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido deveria ter condenado o DF a pagar-lhe indenização por danos morais em virtude de atendimento médico inadequado para tratamento de uma lesão no pé de seu marido, que era diabético, conduzindo-o a óbito. . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a Suprema Corte entende que, para se aferir a presença dos requisitos da responsabilidade civil, é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1372188 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015